Tribunal: TJPA
Processo: 0806440-24.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806440-24.2021.8.14.0051

APELANTE: JESSICA SOLENE LAMEIRA DE SOUZA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a recorrente à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 775 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a autoria delitiva foi comprovada de maneira suficiente para justificar a condenação por tráfico de drogas; (ii) aferir a possibilidade de reduzir a pena-base ao mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da privilegiadora do tráfico; (iv) identificar se há margem para concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada por laudos periciais que confirmaram a presença de cocaína em invólucros apreendidos com a recorrente.

4. No entanto, a autoria não restou demonstrada de forma inequívoca, pois os únicos elementos probatórios consistem nos depoimentos dos policiais militares, os quais apresentaram divergências substanciais entre as declarações prestadas nas fases inquisitorial e judicial.

5. Em acréscimo, não houve perícia ou transcrição de conteúdo das mensagens supostamente encontradas no aparelho celular apreendido, tampouco imagens ou vídeos com registro da operação policial.

6. A relação de companheirismo ou coabitação com indivíduo preso anteriormente por tráfico não torna a apelada coautora ou partícipe da prática delituosa, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade subjetiva penal.

7. Diante da fragilidade do conjunto probatório, o qual se revela insuficiente para reconhecer com a necessária segurança a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe em estrita observância ao princípio in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de prova suficientemente segura impõe a decretação da absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 2. A relação de companheirismo com pessoa anteriormente presa por tráfico não autoriza a conclusão de coautoria.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 846.645/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/8/2024; TJGO, APR: 0148740-67.2019.8.09.0175, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 11/9/2023; TJMG, APR: 1062521-00.0123.28.001, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 13/7/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jéssica Solene Lameira de Souza Viana apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que a condenou à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 775 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 17313250).

Em razões recursais, a apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, postula pela fixação da basilar no mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, além da redução da fração de exasperação da pena-base e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 no patamar máximo. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 17313261).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 17313264), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19790209).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Em primeiro plano, a defesa postula pela
absolvição por insuficiência probatória
em relação ao crime de tráfico de drogas, argumentando que os depoimentos policiais não foram corroborados por provas autônomas, os relatos apresentam divergências relevantes e não houve flagrante de atos de comercialização.

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 17313161, pág. 6), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.04.000621-QUI (ID 17313202), que atestou a apreensão de 52 invólucros de substância pastosa, esbranquiçada e umedecida, individualmente embalados em plástico transparente, com resultado positivo para “cocaína”, no total de 94,46 gramas.

No tocante à
autoria
importa avaliar se os elementos constantes dos autos permitem, com grau de certeza suficiente, atribuir à acusada alguma das condutas do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse particular, convém salientar ser necessário a existência de prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo da acusada com a droga encontrada, e não meros indícios não concludentes, porquanto no processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser cristalina e indiscutível.

Sem embargo, o acervo probatório acostado aos autos é lastreado de incertezas, mostrando-se insuficiente para comprovar a autoria delitiva da apelante, pois os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante apresentam inconsistências nas versões apresentadas na polícia e em juízo.

Na
fase inquisitiva
, a
testemunha Alexandre Campos Rocha
, policial militar, afirmou que:

“estava comandando a guarnição da viatura 0311, composta também pelo Cabo PM Jhonilson Fonseca Viana; QUE: há dias a guarnição vinha recebendo denúncias de que a cidadã de nome Jéssica Solene Lameira de Souza estava vendendo droga em sua casa localizada na Rua Pindobal, bairro maracanã, nesta cidade; QUE: no dia 28 de junho do correte ano, a sua guarnição prendeu em flagrante o convivente de Jéssica conhecido por 'Nego Bala' com grande quantidade de droga; QUE: mesmo depois que 'Nego Bala' foi preso, as denúncias continuaram chegando ao conhecimento da guarnição de que a convivente dele, a cidadã Jéssica continuou a venda de droga na casa deles; QUE: nesta data, por volta das 21:25 horas, a guarnição recebeu uma ligação anônima de que Jéssica estava vendendo droga, e diante de fundadas suspeitas, a guarnição foi até o local averiguar a denúncia,
e quando chegaram na casa, perceberam que Jéssica estava sozinha e perceberam quando ela jogou uma lata pela janela, que foi juntada e constataram que era droga;
QUE: até então Jéssica não sabia que a guarnição já tinha encontrado a droga pelo lado de fora da casa; QUE: a guarnição pediu autorização para entrar na casa, sendo aceita pela cidade Jéssica, que assinou a autorização de entrada na casa e depois de feita a revista, nada foi encontrado, mas a guarnição já tinha encontrado a droga no lado de fora da casa; QUE: após encontrar a droga e a dona da casa ter autorizado a entrada dos policiais, foi feita uma revista, mas nada de ilícito foi encontrado, mas o Sargento PM Airon encontrou uma bolsa, onde continha dinheiro trocado, possivelmente obtido com a venda drogado, que foi apreendido; QUE: após Jéssica ter permitido a entrada dos policiais na casa, foi dada voz de prisão a ela, e mostrado a droga que estava dentro de uma lata de mucilon; QUE: também foi encontrado um telefone celular que continham conversas relacionadas ao tráfico de drogas, que também foi apreendido, que Jéssica não negou a posse da droga e disse que estava vendendo droga para arrumar dinheiro pra pagar advogado pra tirar o seu convivente que está preso (ID 17313161, págs. 11/12)

Na fase judicial:

A testemunha Alexandre Campos Rocha
, compromissada, disse que recorda dos fatos ocorridos na Rua Pindobal, 87, Maracanã. Já a conhecia. Ela umas três vezes e o esposo umas cinco vezes. Passavam na rua próxima e os populares disseram que continuava o tráfico de drogas lá. Foram ao local alagado que só chega andando.
Encontraram ela e mais dois rapazes, dentro da casa.
Já tinham pego uma semana antes. Até onde sabia era para o esposo estar preso. Haviam dois elementos numa tenda no alagado. Fizeram uma busca na casa e não encontraram. Disseram que iam trazer todos para a delegacia.
Ela jogou uma lata de Neston ou Mucilon ao lado da casa. Foram lá e encontraram.
Não sabe se eram cinquenta e duas ou mais. Não encontraram preparo. Encontraram preparadas. Não encontraram nada com eles. Não se recorda se encontraram uma bolsa com dinheiro. Não se recorda se levaram todos para a delegacia ou só ela. Não lembra se ela confirmou que a droga era dela. Todas as vezes que foi na residência eles estavam em situação de tráfico. Umas cinco vezes que pegaram ele, ela estava junto. Não se recorda se ela disse ao ser presa que estava comercializando para custear a defesa do marido, Nego Bala. A tenda ficava dentro do terreno, no alagado. Não se lembra se abordaram eles primeiro ou ela.
Foram os dois indivíduos que afirmaram que ela jogou pela janela.
Não se recorda se levaram os indivíduos para testemunhar. Tem vaga lembrança de que eles estavam lá para lavar a casa. Entrou na residência da Jéssica. A entrada foi autorizada. Achavam que não tinha ninguém na casa porque estava alagado (ID 17313250).

Por sua vez a
testemunha Jhonilson Fonseca Viana
, afirmou na fase investigativa que:

“estava compondo a guarnição da viatura 0311, comandada pelo Cabo PM Alexandre Campos Rocha; QUE: há dias a guarnição vinha recebendo denúncias de que estava continuando a venda de droga na casa da Jéssica, convivente do indivíduo conhecido por 'Nego Bala', que foi preso no final do mês de junho deste ano;
QUE: a guarnição foi averiguar e constatou que realmente havia uma movimentação de pessoas, possivelmente na compra e venda naquele local;
QUE: como o acesso ao local é muito ruim, foi pedido o apoio das motocicletas para fazer abordagem no local;
QUE: quando a cidadã Jéssica percebeu a chegada da guarnição no local, ela tentou se desfazer da droga, jogou uma lata de mucilon para fora da janela, mas a guarnição avistou e apreendeu a lata, que tinha 52 'trouxas' de droga dentro;
QUE: Jéssica não viu que os policiais já tinha encontrado a droga que ela acabara de jogar pela janela; QUE: a guarnição pediu autorização para entrar na casa, sendo aceita pela cidadã Jéssica, que assinou a autorização de entrada na casa e depois de feita a revista, nada foi encontrado, mas a guarnição já tinha encontrado a droga no lado de fora da casa; QUE: a guarnição pediu autorização para entrar na casa, sendo aceita pela cidadã Jéssica, que assinou a autorização de entrada na residência e depois de feita a revista, nada foi encontrado, mas a guarnição já tinha encontrado a droga no lado de fora da casa; QUE: após encontrar a droga e a dona da casa ter autorizado a entrada dos policiais, foi feita uma revista, mas nada de ilícito foi encontrado, mas o Sargento PM Airon encontrou uma bolsa, onde continha dinheiro trocado, possivelmente obtido com a venda drogado, que foi apreendido; QUE: após Jéssica ter permitido a entrada dos policiais na casa, foi dada voz de prisão a ela, e mostrado a droga que estava dentro de uma lata de mucilon;
QUE: também foi encontrado um telefone celular que continham conversas relacionadas ao tráfico de drogas, que também foi apreendido;
QUE: Jéssica não negou a posse da droga, e disse que estava vendendo droga para arrumar dinheiro pra pagar advogado pra tirar o seu convivente que está preso. (ID 17313161, pág. 14)

Na fase judicial:

A testemunha Jhonilson Fonseca Viana
, compromissada, disse que se recorda de algumas coisas. Já a conhecia de outra ocorrência, também por tráfico. Foi informado por populares que continuava a movimentação estranha lá, pois aproximadamente a uma semana havia sido preso o esposo dela e continuava o tráfico de drogas no local. Haviam dois indivíduos no quintal. A área era conhecida pela comercialização de drogas. O quintal fica na parte da frente da casa.
Ao ver a atitude suspeita dos dois indivíduos, abordaram e questionaram o motivo de estarem ali e perguntaram se havia comercialização. Não se recorda se eles estavam com drogas, mas eles disseram que eram usuários. Eles disseram que ali estava sendo vendido.
Eles ficaram todos enrolados e não falaram nada.
Depois disso foram feitas buscas e encontraram uma lata no exterior da residência, ao lado da janela. Era uma lata de mucilon ou coisa parecida e era para fazer mingau para criança.
Não lembra a quantidade que tinha dentro, mas estava embalada. Não se lembra se a lata estava em local visível ou enterrada. No momento que encontraram.
Ninguém se identificou exatamente como dono do entorpecente, mas identificou ela como um local já de venda e fabricação, como na vez anterior. No interior da residência só estava ela.
Não se lembra se havia alguma criança.
Questionaram se a droga era dela, e ela disse que sim, mas que não estava vendendo. Tinha, mas não estava mais envolvida com venda. Os outros não foram levados para a delegacia.
Eles disseram que eram usuários. Eles eram conhecidos por serem usuários. De vez em quando os encontravam nas redondezas. Não se recorda se encontraram dinheiro.
As pessoas não falavam se era Jéssica quem traficava. Somente que continuava o tráfico no local. Só estava a Jéssica lá.
Não sabe se mais alguém morava lá, como irmão ou mãe do Nego Bala.
Não se lembra se, chegou a verificar alguma atividade de comércio de entorpecentes no local ou se foi só a denúncia anônima.
A casa onde ela mora. Era uma casa de madeira (ID 17313250).

Nesse contexto, observa-se “a existência de relevante conflito de versões e de importantes contradições nos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência, tanto entre as versões de cada agente quanto entre as versões apresentadas por eles próprios na delegacia e em juízo”, sendo oportuno salientar, ainda, “que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer a acusada, em conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo)” (STJ,
HC n. 846.645/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/8/2024).

Some-se a isso o fato de que os indivíduos que estavam no local e seriam usuários, sequer foram presos ou ouvidos como testemunhas, de modo que inexistindo outros elementos probatórios autônomos aptos a embasar a versão policial, a prova não se mostra segura para a condenação.

Em complemento, importa ressair que a apelante Jéssica Solene Lameira de Souza exerceu o direito ao silêncio na fase inquisitiva (ID 17313161, pág. 17), e em juízo negou de forma categórica a propriedade e comercialização da substância entorpecente apreendida, conforme consignado na sentença:

“Disse que mora com dois filhos e o esposo. Que o esposo foi preso e estava na casa da mãe dele.
Que foi lavar a casa e os policiais chegaram e pediram para entrar. Entraram, revistaram e saíram. Uns vinte minutos depois voltaram com uma lata de com droga, que acharam no quintal do lado.
Liberaram os dois rapazes e levaram a interroganda para a delegacia por causa do histórico do esposo. Disse que não ia assinar o papel. Disseram que não iam liberar enquanto não assinasse o papel. Tem cerca do lado. Acha que foram os dois rapazes que indicaram a droga, pois só estavam os dois e foram liberados.
A droga não era sua.
Não sabe se era do seu marido. Como seu marido estava preso, disseram que só poderia ser sua.
O delegado não fez investigação. Na casa não tinha nada, pois tinha saído da residência e para ficar na casa da sogra, porque o marido estava preso.
Foi lá porque estavam levando tudo. Foi lá lavar a casa e pegar as coisas que estavam lá ainda e quando estava lavando eles invadiram a casa.” (ID 17313250).

Destarte, resta evidente a ausência de elementos de convicção necessários para comprovar a autoria delitiva, pois a droga foi encontrada do lado de fora da casa, existindo dúvidas se foi a acusada que jogou a lata com entorpecentes pela janela, bem como não havia indícios de comércio ilícito no local e dentro da residência nada de ilegal foi achado, apenas uma bolsa com dinheiro trocado, sendo que embora os policiais tenham sugerido, de forma genérica, que o valor seria proveniente da venda de entorpecentes, inexiste nos autos qualquer prova da origem ilícita do numerário apreendido.

Além disso, a declaração dos policiais de que o telefone celular apreendido continha conversas relacionadas à comercialização de entorpecentes não restou comprovada nos autos, pois não foi produzido laudo pericial com transcrição de diálogos extraídos do aparelho que confirmem essa afirmação, resultando em mera suposição desprovida de amparo probatório mínimo.

Por fim, mesmo que se admita que a acusada sabia da atividade ilícita exercida por seu companheiro, isso não demonstra que tenha aderido à conduta dele, não se admitindo imputação penal por simples associação familiar.

Nesse particular a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que “a relação de companheirismo ou coabitação, e a natural ciência dos fatos relativos à atividade delituosa exercida pelo amásio, por si sós, não fazem da apelada coautora ou partícipe do crime de tráfico de drogas” (TJGO, APR
0148740-67.2019.8.09.0175,
Rel. Des J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 11/9/2023).

Desta feita, “não havendo provas firmes e seguras que demonstrem a prática do delito de tráfico de drogas exercido pelo réu, a absolvição é medida que se impõe” (TJMG.
ApCrim n. 0012328-58.2021.8.13.0625
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 13/07/2022).

Nesse espeque, o acolhimento da tese absolutória prejudica a análise dos demais pleitos veiculados no apelo defensivo.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para absolver a apelante da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver presa.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2025